Tribunal: TJES
Processo: 5013467-89.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013467-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARCELA SOARES DOS SANTOS BASTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERMITÊNCIA DOS VÍNCULOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE AO CONCURSO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários de trabalho firmados pelo Município e condenou ao pagamento de FGTS.

2.A autora alegava que sucessivas renovações desvirtuavam a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

3.O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários firmados entre as partes configuraram fraude à regra do concurso público e, por consequência, se há direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A validade da contratação temporária exige: (i) previsão legal; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária; e (iv) excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

6.A descontinuidade dos vínculos contratuais e a existência de hiatos afastam a presunção de fraude e descaracterizam renovações sucessivas destinadas a suprir necessidade permanente.

7.Não configurada a nulidade do vínculo, inexiste fundamento para condenação ao pagamento de FGTS, nos termos do Tema 916/STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
““1. A descontinuidade de contratos temporários, intercalados por hiatos significativos, afasta a configuração de fraude ao concurso público. 2. Inexistindo nulidade na contratação temporária, não há direito ao pagamento de FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013467-89.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA:
MARCELA SOARES DOS SANTOS BASTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERMITÊNCIA DOS VÍNCULOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE AO CONCURSO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários de trabalho firmados pelo Município e condenou ao pagamento de FGTS.

2.A autora alegava que sucessivas renovações desvirtuavam a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

3.O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários firmados entre as partes configuraram fraude à regra do concurso público e, por consequência, se há direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A validade da contratação temporária exige: (i) previsão legal; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária; e (iv) excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

6.A descontinuidade dos vínculos contratuais e a existência de hiatos afastam a presunção de fraude e descaracterizam renovações sucessivas destinadas a suprir necessidade permanente.

7.Não configurada a nulidade do vínculo, inexiste fundamento para condenação ao pagamento de FGTS, nos termos do Tema 916/STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
““1. A descontinuidade de contratos temporários, intercalados por hiatos significativos, afasta a configuração de fraude ao concurso público. 2. Inexistindo nulidade na contratação temporária, não há direito ao pagamento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c INDENIZATÓRIA
ajuizada por
MARCELA SOARES DOS SANTOS BASTOS

em face do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

na qual narra a parte autora alega, em síntese, que foi contratada temporariamente pelo Município para a função de Auxiliar de Serviços de Educação por longos períodos, com renovações contratuais que, segundo sustenta, desvirtuaram a natureza excepcional do vínculo e buscava burlar a exigência constitucional de concurso público. Pleiteia, assim, a declaração de nulidade dos contratos e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

O Município, em contestação (ID 13280395), defendeu a legalidade e a regularidade das contratações, afirmando que foram celebradas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e com a legislação municipal aplicável.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13280403) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar a parte autora o FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

A Municipalidade, irresignada com a condenação, interpôs o presente recurso (ID 13280404), reiterando a validade dos contratos firmados.A autora apresentou contrarrazões (ID 13280406), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relato.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares, prossigo ao mérito e adianto, desde logo, que o recurso merece provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia central reside em aferir a validade da relação contratual temporária mantida entre as partes e, consequentemente, a existência de eventual direito da autora ao recebimento de valores atinentes ao FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. O inciso IX do mesmo artigo, contudo, prevê uma exceção a essa regra, ao autorizar a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que haja previsão legal para tanto.

A validade dessa modalidade de contratação está, portanto, condicionada à observância cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
previsão em lei dos casos de contratação;
(ii)
tempo determinado;
(iii)
necessidade temporária; e
(iv)
excepcional interesse público. A ausência de qualquer um desses pressupostos descaracteriza o vínculo temporário e o torna nulo, atraindo a incidência do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 de Repercussão Geral, que assegura o direito ao FGTS.

No caso em tela, contudo, não vislumbro a irregularidade apontada pela parte autora e reconhecida na sentença recorrida. Explico.

Analisando a certidão de tempo de serviço acostada aos autos (ID 13280399), observa-se que os vínculos contratuais da autora para a função de AUX. SERV. EDUCAÇÃO" foram estabelecidos nos seguintes períodos:

Cumpre registrar que já foi reconhecido, na sentença recorrida, a prescrição das verbas anteriores a cinco anos, contados da data da propositura da ação. Ou seja, as verbas relativas aos vínculos anteriores a 25 de outubro de 2019 estão prescritas, devendo ser desconsideradas.

Nessa perspectiva, analisando os vínculos posteriores à referida data, verifico que houve contratação nos meses de novembro e dezembro de 2019;
não houve nenhuma contratação em 2020; não houve contratação no primeiro semestre de 2021
; nova contratação em 30/06/2021 até 31/12/2022; e, por fim, contratação de 01/02/2023 a 18/08/2023.

Com efeito, da análise do histórico funcional, extrai-se que os contratos foram
fragmentados e intercalados por pausas significativas
, não configurando uma relação contínua e ininterrupta.

A existência desses hiatos entre os vínculos contratuais é crucial para a análise do caso, pois descaracteriza a tese de "sucessivas renovações" destinadas a suprir uma necessidade permanente da Administração.

Nessa linha, a intermitência dos vínculos, com interrupções claras entre um contrato e outro, afasta a presunção de fraude à regra do concurso público.

A situação fática não demonstra que o Município se valeu da contratação temporária para preencher, de forma perene e contínua, um posto de trabalho vago, mas sim para atender a necessidades pontuais e transitórias, como a própria natureza da função na área da educação frequentemente demanda (ex: substituição de servidores afastados, picos sazonais de demanda).

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

O direito ao recebimento de depósitos do FGTS, conforme a tese fixada pelo STF, é uma consequência direta da declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário que viola a regra do concurso público. Não havendo prova robusta de tal violação, uma vez que a descontinuidade dos vínculos afasta a caracterização da fraude, o pleito indenizatório perde seu fundamento.

Portanto, por não se vislumbrar a nulidade dos contratos administrativos celebrados, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)